Tribunal: TJMT
Processo: 1012746-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012746-36.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ERICA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 929.396.781-20 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0006-19 (REPRESENTANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 17.452.355/0001-14 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GRAMARCA VEICULOS LTDA

EMBARGADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

- EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS COM ACEITE) - AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA DA IRREGULARIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO – DECISÃO TOMADA A PARTIR DE UM ERRO DE PREMISSA FÁTICA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS (RELATÓRIO FINAL DE INQUÉRITO POLICIAL), NA MESMA DATA DO JULGAMENTO – DOCUMENTO OFICIAL CONCLUSIVO DA OCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO FRAUDULENTA DOS TÍTULOS - ESTELIONATÁRIO – OFERTA DE CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA NOS TERMOS DO ART.835, §2o, DO CPC/15 – CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DEFERIR EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no AgInt no REsp 1766047/AL)

Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente análise das provas e fatos.

Tendo sido juntado aos autos, na mesma data do julgamento do acórdão, documento que, se considerado, alteraria a premissa fática equivocadamente considerada pelo colegiado – qual seja, o relatório final de inquérito policial concluindo pela irregularidade da emissão dos títulos exequendos em duplicidade, mediante fraude, com o consequente indiciamento do estelionatário – revela-se cabível a concessão de efeito infringente aos aclaratórios a fim de dar provimento ao agravo de instrumento para deferir

efeito
suspensivo aos
embargos à execução
opostos na origem, mediante a regular formalização da caução

ofertada (seguro garantia), perante o juízo
a quo
.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

GRAMARCA VEICULOS LTDA

EMBARGADO(S):

ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
Embargos de Declaração
(ID. n. 33117971) opostos por
GRAMARCA VEÍCULOS LTDA
,

contra o v. acórdão de ID. n. 32921494 desproveu o Agravo de Instrumento interposto em face da decisão singular proferida nos
Embargos à Execução
no 1033899-02.2019.8.11.0041 opostos em face da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 1010543-12.2018.8.11.0041 ajuizada por
ÚNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, por entender não estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 919, §1o, do CPC/15, ante a ausência de garantia ofertada nestes autos e a inexistência de penhora nos autos executivos.

Inconformada, afirma a agravante que o aresto embargado teria incorrido em contradição.

Sustenta, para tanto, que embora o acórdão tenha consignado inexistir qualquer manifestação da autoridade policial a respaldar a tese da recorrente quanto à constituição fraudulenta do crédito exequendo,
certo é que antes mesmo do julgamento, pela agravante foram juntados aos autos conclusão do Inquérito Policial n. 385/2018, da qual somente há pouco foi cientificada, onde consta que fora de fato vítima estelionato através da emissão fraudulenta das duplicatas, ora questionados

Assevera que não pode ser penalizada por eventual letargia dos órgãos públicos, especialmente porque não havia nada que pudesse ser feito pela agravante para o prosseguimento da investigação policial.

Afirma ter comprovado nos autos os pagamentos mensais, feitos através de depósito, de toda a prestação do serviço realizada pela empresa
Clean Nobre
, com a qual de fato manteve relação contratual.

Pleiteia, diante disso, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução para que as suas razões possam ser analisadas, sem que a embargante sofra com reiterados bloqueios judiciais indevidos, causando transtornos a sua atividade comercial e saúde financeira, já que a quantia em questão é de relevante valor.

Contrarrazões no ID. n. 34167452.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Deveras, há que se reconhecer uma falha de manifestação judicial, no que tange especificamente aos fatos sobre os quais se fundou o julgamento.

Neste particular, certo é que
“nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento.”
(STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no REsp 1832646/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 16/03/2020, DJe 19/03/2020)

Isso porque, como bem frisou a embargante, ao fundamentar o aresto embargado, esta Relatora expôs, como principal fundamento para o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, a ausência de elementos mínimos acerca da irregularidade da constituição do título exequendo. Senão vejamos o trecho do acórdão:

“[...]

Neste particular, conquanto afirme que tenha postulado perante a autoridade policial, ainda no ano de 2018, a instauração de um inquérito policial para a apuração de possível fraude, com a participação de servidores de seu quadro, até a presente data – passados mais de oito meses do corrente ano – não houve nenhuma manifestação da referida autoridade a respaldar tese da agravante.”
(ID. n. 32921494 - Pág. 5)

Ocorre que, na mesma data da sessão, ou seja, em 05/05/2020 – e, justamente por essa razão, não houve tempo para que fosse devidamente considerado – o agravante juntou aos autos do instrumento a cópia do Relatório Final do Inquérito Policial no 385/2018/2a DP/MT, no qual a autoridade policial concluiu que a agravante, ora embargante, fora vítima de estelionato perpetrado pelo indiciado
Josias da Silva de Jesus
, o que por si só coloca em xeque a legitimidade da emissão e manifestação de aceite em inúmeras duplicatas sacadas contra a empresa executada, dentre elas os títulos que embasam a execução ora embargada.

Vejamos o último parágrafo da conclusão do referido Relatório Final:

“[...]

Considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, o valor obtido mediante ardil, em duplicidade, através das duplicatas fraudadas, induzindo os funcionários do Grupo Saga/MT a erro, o teor da declaração dos representantes das factorings, dos funcionários do grupo e documentos carreados, bem como ter sido esgotadas todas as diligências pertinentes à Polícia Judiciária Civil, tem-se que o indiciado JOSIAS DA SILVA JESUS incorreu na prática de delito de ESTELIONADO, razão pela qual encaminho esse feito devidamente concluído para conhecimento e providências.”
(ID. n. 32515950 - Pág.7)

Assim, por aplicação analógica da regra do
caput
do art.493 do CPC/15, segundo o qual
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”
, certo é que, as conclusões do citado Inquérito não poderiam serem desconsideradas por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento.

Corroboram ainda a tese da emissão fraudulenta de títulos em duplicidade, já encampada pela Polícia Civil, os comprovantes de pagamento (TEDs) de IDs. ns. 14480975 - Pág. 4/5; 14480976 - Pág. 3/4; 14480977 - Pág. 3/4; 14480978 - Pág. 4/5; 14480979 - Pág. 4; 14480980 - Pág. 4; 14480981 - Pág. 4; 14480982 - Pág. 1; 14480984 - Pág. 2/3, 5/6 e 8/9; 14480986 - Pág. 2, 4 e 6; 14480996 - Pág. 1; 14480997 - Pág. 2, 4 e 6.

Vale ainda frisar que, conquanto a regra geral seja a de que os embargos à execução não gozem efeito suspensivo, o §1o do art. 919 do CPC/15, autoriza que o juiz o defira, a pedido do embargante, caso o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução.

Na hipótese dos autos, a agravante garantiu o juízo, através de Seguro Garantia em valor suficiente para a garantia da execução, atendendo ao acréscimo de 30% determinado pelo §2o do art.835 do CPC/15, nos termos da apólice digital n. 07 -0075 -0225117 de ID. n. 13019494 - Pág. 1.

Com isso, há que ser deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Assim, deve ser excepcionalmente concedido o efeito infringente aos aclaratórios, a fim dar provimento ao agravo interposto pela ora embargante para conceder o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
no 1033899-02.2019.8.11.0041, mediante a regular formalização da caução perante o juízo de origem.

Tal decisão encontra amparo na jurisprudência do STJ. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo art. 1.022 do NCPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ admite-se embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. 2.1. Verificada a ocorrência de erro de premissa de julgamento, torna-se necessário o acolhimento da irresignação, com a consequente anulação da decisão colegiada impugnada. [...] (STJ - Quarta Turma - EDcl no AgInt no REsp 1766047/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, j. em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

Forte nessas razões,
acolho os presentes embargos
para,
concedendo efeitos infringentes aos aclaratórios,
dar provimento
ao Agravo de Instrumento no 1012746-36.2019.8.11.0000 a fim de deferir o efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
no 1033899-02.2019.8.11.0041, mediante a regular formalização da caução (Seguro Garantia -
apólice digital n. 07 -0075 -0225117)
perante o juízo de origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020